Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E APELO. INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. SANÇÃO POLÍTICA. ABUSO DE PODER. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O STF já assentou o entendimento que é inconstitucional a utilização pelo Estado de sanção política, ou seja, de meios indiretos de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de qualquer atividade econômica, em substituição à execução fiscal fundada no devido processo legal, conforme termos das súmulas no 70, 323 e 547, e de precedentes como ARE 847601, RE 565048, RE 666405.

2 – Constitui abuso de poder o envio de notificação dirigida ao contribuinte com a advertência acerca da adoção de medidas tendentes a suspensão ou cancelamento da inscrição no cadastro fiscal, ou da suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas, como substitutivo de outros meios de composição ou mesmo da execução fiscal, a exigir reparo, conforme a segurança postulada e concedida.

3 – Negado provimento ao apelo.